Tribunal: STF
Processo: Rcl 73894
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Associação Educacional Nove de Julho em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1001587-48.2019.5.02.0081), que teria, supostamente, violado a autoridade da tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A presente reclamação aborda a possibilidade de flexibilização do intervalo interjornada mediante convenção coletiva de trabalho, eis que não se trata de direito de indisponibilidade absoluta, além de não existir proibição expressa na legislação infraconstitucional para flexibilização do direito. 



    Isso porque, as Cláusulas 32ª e 33ª das Convenções Coletivas de Trabalho preveem a possibilidade da flexibilização do itinerário do professor entre jornadas, sem que haja necessidade de pagamento de horas extras e estão em consonância com o Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que tornou válidos aqueles acordos e convenções coletivas com supressão de determinados direitos, desde que respeitado os direitos indisponíveis, justamente como é o caso, eis que definitivamente o intervalo interjornada não corresponde a um direito absolutamente indisponível, com caráter vinculante (art. 927, inciso III do CPC). 



    [...]



    Ao proferir o v. acórdão, a 5ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho optou por negar provimento aos embargos declaratórios opostos pela ora reclamante, mantendo a sua condenação ao pagamento das horas extras decorrentes da suposta supressão do intervalo interjornada. 



    [...]



    No tocante ao Tema 1.046 de repercussão geral, objeto da presente reclamação, entendeu a referida turma que ‘a presente hipótese não se confunde com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal’, uma vez que ‘a discussão gira em torno das consequências do descumprimento da norma coletiva pela Reclamada e não da sua invalidade’. 



    [...]



    Portanto, ao emanar os fundamentos supracitados, o v. acórdão viola literalmente o entendimento do Tema de Repercussão Geral 1046, que assim decidiu: 



    [...]



    Isso porque, as cláusulas coletivas defendidas pela reclamante estão em consonância com o Tema 1046 de Repercussão Geral do E. STF que tornou válidos aqueles acordos e convenções coletivas com supressão de determinados direitos, desde que respeitado os direitos indisponíveis, justamente como é o caso dos autos.”



    No mérito, “requer seja julgada procedente a Presente Reclamação, para, desconstituindo o v. acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, reestabeleça a vigência ao art. 7º, inciso XXVI da Constituição da República, observando-se a disciplina judiciária no tocante ao julgamento do Tema 1046 de Repercussão Geral, afastando, por via de consequência a condenação ao pagamento de horas extras decorrentes da concessão flexível de intervalo interjornada calcada em norma convencional (prevalência do pactuado sobre o legislado, introduzido pela Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a Reclamante.



    Da consulta ao sistema processual do Tribunal Superior do Trabalho, é possível verificar que a Vice-Presidência daquela Corte negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante. Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário, que teve o processamento negado, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015. Nesses termos: 



    [...]



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.”



    É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de ser “incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral” (RCL 69.852 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/08/2024).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente